Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-26.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000434-26.2021.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO SERGIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s): ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ, VINICIUS REIS FONSECA, SAVIO DOS SANTOS GUEDES, WESLEY DE SOUSA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS, SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta da Sentença que condenou o Réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. O réu requer a nulidade das provas por ilicitude na abordagem e na busca domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca domiciliar foram ilícitas por ausência de fundadas razões e de mandado judicial, o que tornariam as provas nulas; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; e (iii) saber se o réu preenche os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A abordagem policial e a busca domiciliar foram lícitas, pois foram precedidas de fundada suspeita, configurada pela atitude do réu, que foi visto entregando um objeto a um mototaxista e, ao avistar a viatura, fugiu. Além disso, a apreensão de drogas nas vestes do réu, ainda na rua, configurou uma situação de flagrante delito (crime permanente), justificando a busca em sua residência sem mandado judicial.

4.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais, que são coerentes e encontram respaldo nos autos, o que torna as alegações do réu inverossímeis.

5.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo desnecessária a flagrância do ato de comércio para sua configuração. A condenação se justifica pela simples posse e manutenção da droga em depósito.

6. Minorante do "tráfico privilegiado" aplicada, inexistência de elementos diversos aptos a ensejar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. A existência de fundada suspeita, baseada em atitude suspeita e tentativa de fuga do agente, justifica a busca pessoal, e a posterior situação de flagrante delito decorrente da apreensão da droga em via pública legitima o ingresso da polícia no domicílio sem mandado judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000434-26.2021.8.05.0154
, provenientes da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, figurando como Apelante
PAULO SÉRGIO SANTOS DE JESUS
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.